Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600073-27.2024.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600073-27.2024.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão
colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600073-
27.2024.6.16.0195, (DRAP 0600069-87.2024.6.16.0195), que julgou improcedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura e, em consequência, deferiu o pedido de registro de
candidatura de Loreno Bernardo Tolardo, candidato ao cargo de Prefeito de Quatro Barras, sob o
número 55, pelo Partido Social Democrático - PSD, com a seguinte opção de nome: Loreno
Tolardo. (Impugnação por Angelo Andreatta ao Registro de Candidatura de Loreno Bernardo
Tolardo, candidato ao cargo de Prefeito de Quatro Barras pelo Partido Social Democrático - PSD,
alegando que o impugnado foi condenado nos autos de ação penal nº 000322-58.2018.8.16.0037
pela prática do crime capitulado no artigo 1º, II, do DL 201/67 por sentença mantida em grau de
recurso atraindo a incidência do artigo 1º, I, letras e e l, da LC 64/90. Informou que contra referida
decisão foi interposto Recurso Especial ao qual foi atribuído efeito suspensivo e afirmou que a
decisão que suspendeu os efeitos da condenação não é válida porquanto "para a aplicabilidade do
art. 26-C, da Lei Complementar nº 64/90, a decisão que suspende a inelegibilidade deve ser
proferida pelo órgão que processará o recurso" não podendo ser declarado o efeito suspensivo por
decisão monocrática. Aduziu que já existe parecer do Ministério Público Federal junto ao STJ
opinando pela reforma da sentença tão somente para que seja observada a compensação entre as
circunstâncias atenuante da confissão espontânea e a agravante do artigo 62, III, do Código Penal,
mantendo-se a condenação. Asseverou que a condenação trata sobre a prática de crime contra a
administração e o patrimônio público, de responsabilidade de Prefeito Municipal e que tal
condenação acarreta a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública por cinco anos de
modo que, se eleito, o impugnado perderá o cargo em prejuízo da estabilidade política do
Município, pedindo a procedência da impugnação e indeferimento do pedido de registro). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELO ANDREATTA (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
LORENO BERNARDO TOLARDO (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44075481
26/09/2024
10:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.441

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600073-27.2024.6.16.0195 –
Quatro Barras – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ANGELO ANDREATTA
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
RECORRIDO: LORENO BERNARDO TOLARDO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO
AO REGISTRO DE CANDIDATURA.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 26-C DA LC
64/1990. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso Eleitoral interposto contra a
sentença que julgou improcedente a
impugnação ao registro de candidatura e
deferiu o pedido de registro de candidatura
do candidato.

1.2. O impugnante alegou a incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alíneas "e" da LC 64/1990, em decorrência
de condenação criminal do impugnado, cuja
sentença foi suspensa por decisão
monocrática na Justiça Comum.

Num. 44075481 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610294481300000043027498
Número do documento: 24092610294481300000043027498
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:17:41

1.3. A defesa sustentou a validade da
decisão que concedeu efeito suspensivo ao
Recurso Especial, afirmando que tal
decisão não se baseou no art. 26-C da LC
64/1990, mas nos artigos 995 e 1.029 do
CPC.

1.4. A sentença rejeitou a impugnação e
deferiu o registro de candidatura, sendo
mantida após embargos de declaração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
saber se a decisão monocrática que atribuiu
efeito suspensivo ao Recurso Especial é
suficiente para suspender a inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, alínea "e", da LC
64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. . A inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
alínea "e" da LC 64/1990 abrange aqueles
condenados por crimes contra a
administração pública, desde a condenação
por órgão colegiado até oito anos após o
cumprimento da pena.

3.2. O recorrente argumenta que a
suspensão da inelegibilidade apenas pode
ocorrer por decisão colegiada, nos termos
do art. 26-C da LC 64/1990, o que não teria
ocorrido no presente caso.

3.3. Contudo, o C. TSE admite que o poder
geral de cautela permite a suspensão da
eficácia de decisões colegiadas por decisão
monocrática, conforme estabelecido pela
Súmula 44 do TSE.

3.4. A decisão que atribuiu efeito
suspensivo ao Recurso Especial, proferida
pela Vice-Presidência do TJPR, é válida
para suspender a inelegibilidade do
candidato, até que haja decisão do STJ
sobre o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que deferiu o
registro de candidatura.
Num. 44075481 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610294481300000043027498
Número do documento: 24092610294481300000043027498
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:17:41

Tese de julgamento: "A atribuição de efeito
suspensivo por decisão monocrática a
recurso especial contra condenação
criminal é suficiente para suspender a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea
'e', da LC 64/1990, até decisão final do
órgão colegiado."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso
I, alínea "e".

Lei Complementar nº 64/1990, art. 26-C.

Código de Processo Civil, art. 995, art.
1.029.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Angelo Andreatta em face da
sentença e da decisão que julgaram improcedente a ação de impugnação ao registro de
candidatura e, consequentemente, deferiu o pedido de registro de candidatura do
candidato.

Na origem, trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura de Loreno
Bernardo Tolardo, candidato a Prefeito de Quatro Barras pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – PSD.

Publicado o edital, Angelo Andreatta apresentou Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura (id. 44043138), alegando, em síntese, que o impugnado foi
Num. 44075481 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610294481300000043027498
Número do documento: 24092610294481300000043027498
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:17:41

condenado nos autos de ação penal nº 000322-58.2018.8.16.0037 pela prática do crime
capitulado no artigo 1º, II, do DL 201/67 por sentença mantida em grau de recurso
atraindo a incidência do artigo 1º, I, letras e e l, da LC 64/90. Argumentou que contra
referida decisão foi interposto Recurso Especial ao qual foi atribuído efeito suspensivo e
afirmou que a decisão que suspendeu os efeitos da condenação não é válida para a
aplicabilidade do art. 26-C, da Lei Complementar nº 64/90, não podendo ser declarado o
efeito suspensivo por decisão monocrática.

Loreno Bernardo Tolardo apresentou Contestação (id. 44043153),
defendendo a validade da decisão que concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial
interposto contra a sentença condenatória, afirmando que não cabe à Justiça Eleitoral
decidir sobre o acerto ou desacerto decisões de outros Tribunais e argumentando que a
inelegibilidade representa restrição ao direito fundamental de ser votado, motivo pelo qual
deve ser cuidadosamente analisada. Sustentou que a decisão que concedeu efeito
suspensivo ao Recurso Especial não se baseou no artigo 26-C, da LC 64/90 e sim nos
artigos 995 e 1.029, do CPC.

O Ministério Público Eleitoral pugnou pela homologação do registro de
candidatura do impugnado Loreno Bernardo Tolardo ao cargo de prefeito de Quatro
Barras, tendo em vista que o acórdão do Tribunal de Contas, por ausência de aplicação
de pena consistente na devolução de recursos, não impede o deferimento de sua
pretensão e, porque a impugnação ao registro de candidatura feita não merece
acolhimento, uma vez que a decisão colegiada encontra-se suspensa, por determinação
da Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; decisão esta que não foi
modificada pelo relator do Recurso Especial, junto ao Superior Tribunal de Justiça (id.
44043175).

A Sentença de id. 44043177 julgou improcedente a ação de impugnação ao
registro de candidatura e, consequentemente, deferiu o pedido de registro de candidatura
do candidato.

Angelo Andreatta opôs embargos de declaração em face da sentença (id.
44043183), alegando que a decisão é omissa porque não se pronunciou acerca do pedido
de aplicação do artigo 1º, inciso I, e, “1” e art. 26-C, da Lei 64/90 uma vez que declarou
que este último artigo “apenas se aplicaria para concessão de efeito suspensivo em
ações eleitorais”, discordando de tal entendimento e alegando que a inelegibilidade não
depende do trânsito em julgado, podendo ser reconhecida em decorrência de
condenação por órgão colegiado. Ainda, alegou a omissão porque a decisão deixou de
apreciar o argumento de condição superveniente de inelegibilidade.

Loreno Bernardo Tolardo apresentou Contrarrazões aos embargos de
declaração (id. 44043190), aduzindo que as questões aventadas dizem respeito ao
mérito.

A decisão de id. 44043192 rejeitou os embargos.

Angelo Andreatta interpôs Recurso Eleitoral em face da decisão que manteve
a sentença (id. 44043200), argumentando que a decisão de atribuição de efeito
suspensivo ao REsp não bastaria para suspender a inelegibilidade, que somente poderia
Num. 44075481 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610294481300000043027498
Número do documento: 24092610294481300000043027498
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:17:41

ocorrer através de deliberação de órgão colegiado, conforme disposição do art. 26-C da
Lei Complementar nº 64/90.

Loreno Bernardo Tolardo apresentou Contrarrazões ao recurso (id.
44043209), requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44061550).

É o relatório.

VOTO

II.i. A decisão foi publicada no mural eletrônico nº 134817/2024 de
11/09/2024, sendo o recurso interposto no dia 14/09/2024, portanto tempestivo. Presentes
os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o presente
recurso eleitoral merece ser conhecido.

II.ii. No mérito, a discussão cinge-se a saber se a condenação pela prática do
crime de apropriação de bens públicos em proveito próprio, previsto no artigo 1º, inciso II,
do Decreto-Lei nº 201/1967, nos autos n° 0000322-58.2018.8.16.0037 configura
incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea “e” do inciso I da LC nº 64/1990,
quando verificada a existência de decisão de atribuição de efeito suspensivo ao REsp.

Cite-se, de saída, o teor do art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº
64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena,
pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de
2010)

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública
e o patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135,
de 2010)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de
Num. 44075481 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610294481300000043027498
Número do documento: 24092610294481300000043027498
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:17:41

capitais e os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de
liberdade; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação
à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função
pública; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura,
terrorismo e hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135,
de 2010)

8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)

9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

No caso concreto, o recorrido foi condenado nos autos nº 0000322-
58.2018.8.16.0037, por se apropriar de bens públicos em proveito próprio, crime previsto
no artigo 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/1967. Todavia, em 31/08/2023, a parte obteve
provimento jurisdicional suspendendo os efeitos da condenação criminal havida nos autos
de ação penal, através de decisão proferida pela 1º Vice-Presidente do TJPR, que deu
seguimento a Recurso Especial, atribuindo efeito suspensivo (id. 44043143), conforme
se infere da decisão abaixo:

Consoante as normas contidas nos artigos 995 e 1.029, § 5º, do
novo Código de Processo Civil, os recursos direcionados aos
Tribunais Superiores, de regra, não possuem efeito suspensivo
‘ope legis. Contudo, com a nova sistemática processual, em casos
excepcionais, é possível a concessão do efeito, desde que se
verifique pronta e conjuntamente a presença do periculum in mora
e do fumus boni juris, além da demonstração da viabilidade do
recurso. Vale dizer, segundo a mais abalizada doutrina e
jurisprudência, para a atribuição do efeito suspensivo aos recursos
direcionados às Cortes Superiores deve vislumbrar-se a
plausibilidade de possível êxito na pretensão apresentada, bem
Num. 44075481 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610294481300000043027498
Número do documento: 24092610294481300000043027498
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:17:41

como restar evidenciado o risco de ineficácia da rogativa no caso
de eventual reforma da decisão recorrida. No caso em apreço,
verifica-se que se encontram presentes os requisitos ensejadores
para a concessão da medida pretendida. Quanto ao fumus boni
juris, denota-se a possibilidade de ocorrência de questão
prejudicial. Inclusive, nos autos nº 0006070-32.2022.8.16.0037
RSE (antigo 0003821-11.2022.8.16.0037 RSE), o eminente Relator
determinou a suspensão do recurso com referências as
proposições deduzidas pelo Recorrente, nos seguinte termos: [...]
No que pertine ao periculum in mora, não se pode desconsiderar
que “o calendário eleitoral fixado pela Lei nº 9.504/97 estabeleça o
prazo de até 5 de agosto do ano eleitoral, tem-se que a escolha,
pelos partidos e coligações, dos candidatos que concorrerão às
eleições vindouras por cada uma das siglas, ocorre neste exato
momento (ou seja, neste ano de 2023). Contudo, a perdurar os
possíveis efeitos do acórdão impugnado, a hipótese de
inelegibilidade aplicar-se-á contra o recorrente desde já,
impossibilitando-o (inclusive) de participar das prévias
partidárias, alijando seus direitos políticos e figurando como
verdadeira e antecipada “sentença de morte” eleitoral” (pet. 9,
mov. 1.1, fl. 26). Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Diante do exposto, admito o recurso especial e defiro o pedido
do efeito suspensivo.

Ascendidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o feito foi em vista à
Procuradoria Geral da República, que exarou parecer pelo provimento parcial do recurso
em 23/06/2024, apenas para fins de redução da pena, mas, até a presente data, não
houve prolação de decisão do C. STJ.

O recorrente alega que a decisão de atribuição de efeito suspensivo ao REsp
não bastaria para suspender a inelegibilidade, que somente poderia ocorrer através de
deliberação de órgão colegiado, conforme art. 26-C da Lei Complementar nº 64/90, que
dispõe:

Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a
apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se
referem as alíneas d, e, h, j, l e n do inciso I do art. 1º poderá, em
caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir
plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência
tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão, por
ocasião da interposição do recurso.

§ 1º Conferido efeito suspensivo, o julgamento do recurso terá
prioridade sobre todos os demais, à exceção dos de mandado de
segurança e de habeas corpus.

§ 2º Mantida a condenação de que derivou a inelegibilidade ou
Num. 44075481 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610294481300000043027498
Número do documento: 24092610294481300000043027498
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:17:41

revogada a suspensão liminar mencionada no caput, serão
desconstituídos o registro ou o diploma eventualmente concedidos
ao recorrente.

§ 3º A prática de atos manifestamente protelatórios por parte da
defesa, ao longo da tramitação do recurso, acarretará a revogação
do efeito suspensivo.

No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral tem como entendimento a
impossibilidade de afastar, na seara das inelegibilidades, o poder geral de cautela
conferido aos membros do Poder Judiciário. Por essa razão, assentou que decisões
monocráticas que suspendam a eficácia dos arestos colegiados referidos nas alíneas do
art. 1º, inciso I, da Lei de Inelegibilidades também produzem o efeito de suspender a
restrição ao jus honorum.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO
ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO ESTADUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CRIME
CONTRA A ECONOMIA POPULAR. SUSPENSÃO DA
CONDENAÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM. INELEGIBILIDADE
AFASTADA. DESPROVIMENTO.

1. Agravos internos interpostos em face de decisão monocrática
que deu provimento a recurso ordinário.

2. Nos processos de registro de candidatura, o partido, a coligação
ou o candidato que não o impugnou não tem legitimidade para
recorrer, salvo quando se tratar de matéria constitucional (Súmula
nº 11/TSE). Tal súmula aplica-se inclusive ao candidato que não
impugnou a candidatura do seu potencial concorrente. Precedente.

3. O art. 26-C da LC nº 64/1990 - que permite que o órgão
colegiado do tribunal competente suspenda, em caráter
cautelar, a inelegibilidade - não afasta a possibilidade de
suspensão dos efeitos do acórdão condenatório com
fundamento no poder geral de cautela (Súmula nº 44/TSE).
Precedentes.

4. Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto
das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos
tribunais de contas (Súmula nº 41/TSE).

5. Suspensa a eficácia da decisão criminal condenatória que
caracteriza a inelegibilidade do art. 1º, I, alínea "e", item 1 da LC nº
64/1990, o registro de candidatura deve ser deferido.

Num. 44075481 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610294481300000043027498
Número do documento: 24092610294481300000043027498
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:17:41

6. Agravo interno de Tiago do Vale Falcão não conhecido.

(TSE - Agravo interno do Ministério Público desprovido.Agravo
Regimental em Recurso Ordinário nº060033790, Acórdão, Min.
Luís Roberto Barroso, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
04/12/2018.)

Essa orientação, inclusive, encontra-se sumulada no verbete 44, que assim
dispõe:

“O disposto no art. 26-C da LC nº 64/1990 não afasta o poder geral
de cautela conferido ao magistrado pelo Código de Processo Civil".

Dessa forma, considerando que ainda vigora a decisão liminar proferida pela
a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos do art. 26-C, da LC nº
64/90, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se incólume a sentença que deferiu o registro de candidatura de
Loreno Bernardo Tolardo para as Eleições de 2024.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600073-
27.2024.6.16.0195 - Quatro Barras - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: ANGELO ANDREATTA - Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS
EDUARDO FERLA CORREA - PR37505 - RECORRIDO: LORENO BERNARDO TOLARDO-
Num. 44075481 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610294481300000043027498
Número do documento: 24092610294481300000043027498
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:17:41

Advogados do(a) RECORRIDO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075481 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610294481300000043027498
Número do documento: 24092610294481300000043027498
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:17:41